Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0716968-24.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LUIZ CLAUDIO MODESTO PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA INTERESSADO: STEPHANE CLEMENTE LEMOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 73516888, a Defesa do reclamante manifestou o desejo de realizar sustentação oral, bem como informou que se encontra de atestado médico até o final do mês de julho, conforme documentação juntada. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a realizar-se após o período de licença médica do causídico, a fim de possibilitar a sustentação oral. Caso o advogado ainda esteja impossibilitado de comparecer presencialmente ao Tribunal na ocasião da Sessão, em razão da cirurgia ortopédica, fica desde já deferida a sustentação oral por videoconferência. Int. Brasília, 2 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator